Tribunal: TJDFT
Processo: 0030114-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0030114-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP APELADO: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO D E C I S Ã O Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela exequente apelante, CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP, esta foi intimada para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 47711463), no prazo de cinco dias, contudo, permaneceu inerte, tendo o prazo se encerrado no dia 22/06/2023 (ID 48162494). Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, a exequente apelante se limitou a alegar em suas razões recursais que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Além disso, apesar da intimação por meio do despacho de ID 47711463, esta não apresentou qualquer documento hábil a evidenciar a sua situação de hipossuficiência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente apelante CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora